Tribunal: TJSP
Processo: 2089808-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Alegada novação da dívida, com afastamento da garantia hipotecária. Penhorabilidade do bem dado em hipoteca que já foi reconhecida por V. Acórdão transitado em julgado. Alegação de suposta novação do débito, com afastamento da hipoteca, que não se sustenta, constituindo tentativa de reabrir discussão já definitivamente julgada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Alegada novação da dívida, com afastamento da garantia hipotecária. Penhorabilidade do bem dado em hipoteca que já foi reconhecida por V. Acórdão transitado em julgado. Alegação de suposta novação do débito, com afastamento da hipoteca, que não se sustenta, constituindo tentativa de reabrir discussão já definitivamente julgada. Recurso não conhecido neste ponto. Decisão que rejeitou a alegação de nulidade de intimação. Irresignação do executado. Descabimento. O fato de a parte devedora não ter regularizado sua representação nos autos, constituindo advogado, torna inequívoca a regularidade da sua intimação pela imprensa. Matéria que, ademais, não foi questionada na primeira oportunidade em que a parte se manifestou nos autos. Preclusão caracterizada. Inteligência do art. 278, CPC. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2089808-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NARDO
HARLEY GAROFO RODRIGUES, é agravado BAYER S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089808-21.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19965
2/5
VOTO No 19965
Agravante(s): Nardo Harley Garofo Rodrigues
Agravado(s): BAYER S/A
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/35a Vara Cível
Juiz(a): Gisele Valle Monteiro da Rocha
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Alegada novação da dívida, com afastamento da
garantia hipotecária. Penhorabilidade do bem dado em hipoteca
que já foi reconhecida por V. Acórdão transitado em julgado.
Alegação de suposta novação do débito, com afastamento da
hipoteca, que não se sustenta, constituindo tentativa de reabrir
discussão já definitivamente julgada. Recurso não conhecido
neste ponto. Decisão que rejeitou a alegação de nulidade de
intimação. Irresignação do executado. Descabimento. O fato de
a parte devedora não ter regularizado sua representação nos
autos, constituindo advogado, torna inequívoca a regularidade
da sua intimação pela imprensa. Matéria que, ademais, não foi
questionada na primeira oportunidade em que a parte se
manifestou nos autos. Preclusão caracterizada. Inteligência do
art. 278, CPC. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e,
na parte conhecida, não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls.31/35, que determinou o prosseguimento da
marcha processual, afastando as alegações de impenhorabilidade do bem e
nulidade de intimação.
A parte executada, ora agravante, alega que
a ação de execução que lhe é movida está baseada em um “instrumento
particular de confissão e novação de dívida”, sendo que, para garantia do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089808-21.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19965
3/5
pagamento, deu à exequente o único imóvel residencial de que dispunha.
Posteriormente, sustenta que houve um novo pacto e que a garantia
hipotecária ofertada perdeu a eficácia ante a novação da dívida. Ademais,
afirma que não foi intimada pessoalmente para se manifestar acerca da
avaliação do imóvel, ocorrida em 2015, e que não estava assistida por
advogado na ocasião.
Recurso processado com efeito devolutivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo.
Houve resposta.
A parte agravada apresentou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.90).
É o relatório.
A penhorabilidade do bem dado em hipoteca
já foi definitivamente admitida por V. Acórdão já transitado em julgado,
não comportando, portanto, exame a alegação de que a hipoteca teria
perdido eficácia em virtude de novação da dívida.
Não pode a parte devedora pretender reabrir
a discussão sobre a penhorabilidade do bem, a qual já foi definitivamente
julgada, tentando trazer aos autos tese que, ademais, não se sustenta.
Assim, quanto a este ponto, o recurso não
comporta conhecimento.
Por sua vez, a respeito da alegação de
ausência de intimação da parte agravante sobre a avaliação do imóvel,
verifica-se que consta dos autos a certidão de fls.63 com o seguinte teor:
“Laudo pericial de fls.119/144: digam as partes.”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089808-21.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19965
4/5
Houve, portanto, a intimação regular das
partes pela imprensa, sendo certo que, se a parte devedora ainda não havia
regularizado sua representação processual, como afirmado, tal omissão não
tinha o condão de lhe atribuir o pretenso direito de ser intimado
pessoalmente.
Ainda, observa-se que em julho de 2015,
cinco meses após tal determinação, a parte agravante se manifestou nos
autos (fls.64/70), alegando a impenhorabilidade do bem constrito, sem
alegar a suposta ausência de intimação sobre a avaliação do imóvel.
Destarte, verifica-se que se operou a
preclusão, nos termos do art. 278, CPC, pois a parte agravante não se
pronunciou sobre tal suposta irregularidade na primeira oportunidade que
teve, conforme destacou o d. Juízo “a quo” na r. decisão agravada.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara e
este E. Tribunal:
2118287-58.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/05/2019
Data de publicação: 07/05/2019
Data de registro: 07/05/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Perdas e
Danos
Cumprimento de sentença
Decisão que rejeitou
impugnação, por inexistir nulidade Alegação de nulidade
dos atos processuais praticados, diante da falta de
intimação do patrono do réu São nulos os atos praticados
após a inobservância do pedido expresso de intimação de
procurador específico, desde que a parte alegue tal
irregularidade na primeira oportunidade em que se
manifestar nos autos
Nulidade relativa
Parte que
deixou de alegar tal matéria no momento oportuno

Recorrente que poderia ter feito tal alegação desde 2016,
mas somente agora a fez (2018) - Preclusão consumada

Aplicação do artigo 278 do Código de Processo Civil

Recurso improvido. AGRAVO INTERNO - Interposição
contra decisão da Relatora que indeferiu o efeito suspensivo -
Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, do qual foi

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089808-21.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19965
5/5
tirado o recurso - Recurso prejudicado.
2248367-13.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Francisco Giaquinto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/02/2019
Data de publicação: 08/02/2019
Data de registro: 08/02/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
título extrajudicial - Decisão afastou tese de nulidade das
intimações desde a interposição de embargos do devedor -
Nulidade não caracterizada
Eventual vício na intimação
deveria ter sido alegado na primeira oportunidade em que a
executada embargante poderia se manifestar nos autos, sob
pena de preclusão (nulidade de algibeira) Inteligência do art.
278 do CPC
Precedentes do STJ - Decisão mantida

Recurso negado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHECE-
SE EM PARTE do recurso, e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE
PROVIMENTO.
WALTER BARONE
Desembargador Relator